Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701217-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO DE PINHO COSTA E OUTROS em face de decisão de minha relatoria que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença no 0013578- 56.2003.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 17:28:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador